Tribunal: TJMT
Processo: 0011981-52.2014.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011981-52.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.579.941-91 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA– TRABALHISTA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDA ANTERIORMENTE POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS – PRAZO QUINQUENAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTES.

1. “Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA”. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Jones Gattas Dias, que reconheceu o direito da Apelada (
SANDRA APARECIDA DE FIGUEIREDO

decorrentes da concessão da ordem no processo de autos n° 165/2009 (código 229298), desta Vara, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem como ordenar que a parte Ré proceda a progressão funcional, para a Classe D, ano 2010, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei n° 2.361/2001.

O Apelante sustenta, em síntese, como causa de pedir recursal que “A Recorrida não pode ser enquadrada em Lei Revogada, ou seja, Lei 2.361/2001. A referida lei foi regulamentada pelos Decretos no 65/2010 (Regulamenta os artigos 76 e 77 da Lei Complementar Municipal no 3.505/2010 e dá outras providências) e Decreto no 70/2010 (Dispõe sobre a prorrogação de prazo para apresentação dos documentos dos servidores para fins de enquadramento nos termos dos art. 76 e 77 da Lei Municipal no 3.505/2010).

Aduz que o enquadramento já efetivado por foça da Lei 3.505/2010 é mais benéfico e regulamenta os níveis e classes de maneira diversa da lei anterior, de modo que enquadrá-los nos termos da sentença teria efeito de regressão funcional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada.

A Apelada apresentou as contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos - id. 3140996 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que reconheceu o direito da Apelada ao pagamento decorrentes da concessão da ordem no processo de autos n° 165/2009 (código 229298), desta Vara, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem como ordenar que a parte Ré proceda a progressão funcional, para a Classe D, ano 2010, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei n° 2.361/2001.

Extrai-se dos autos que a presente ação ordinária ajuizada por SANDRA APARECIDA DE FIGUEIREDO

em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetiva o pagamento dos valores retroativos a impetração do
mandamus
que reconheceu seu direito a progressão funcional.

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito ao pagamento dos valores retroativos progressão funcional de servidora efetiva no cargo de Professor, lotado na Secretaria de Educação reconhecido no Mandado de Segurança no 165/2009 (Cód. 2229298).

Com efeito, se houve o reconhecimento da progressão de nível, os efeitos patrimoniais concedidos no
mandamus
, repercutem respeitando o prazo prescricional quinquenal, bem como o marco de cada progressão.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUDITOR FISCAL – PROGRESSÃO NA CARREIRA – RECONHECIMENTO DO DIREITO JUDICIALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Tendo sido reconhecido o direito à progressão funcional com o pagamento das verbas retroativas com efeitos a partir da data da impetração do Mandado de Segurança, em decisão judicial transitada em julgado, é devido o pagamento das diferenças salariais pretéritas. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

(N.U 0001500-58.2013.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

Ademais, deve ser retido 11% (onze por cento) sobre a remuneração para fins de contribuição previdenciário, uma vez que os valores acrescidos em decorrência da progressão funcional integram a remuneração mensal do servidor, sobre a qual incide normalmente os descontos a título de contribuição previdenciária.

Logo, para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto, nos termos do art. 41 da Lei Municipal no 2.719/2004, como se vê:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PRELIMINARES – PERDA DE OBJETO E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – ENQUADRAMENTO – MATÉRIA TRATADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS – ENQUADRAMENTO DEVE SER REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 2.361/2001 E APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR No 3.505/2010 REENQUADRAMENTO AS NOVAS CATEGORIAS – INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA– CADERNETA DE POUPANÇA – IPCA – LEI 11.960/2009 (ART. 1o - F DA LEI 9494/97) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A prescrição deverá ter como marco inicial a impetração do MANDADO de SEGURANÇA, ou seja, a partir de 01/12/2008, atingindo somente as parcelas anteriores a 01/12/2003.

Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Os juros moratórios são devidos a partir da citação e serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, bem como a correção monetária desde quando cada parcela deveria ter sido paga, aplicando-se o INPC desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da lei 11.960/2009, com nova redação ao artigo 1o-F da lei 9494/97, e, a partir daí, deverá incidir o IPCA, nos termos do entendimento do STJ.

Devido os honorários advocatícios, o valor arbitrado deve atender aos requisitos dispostos no art. 20, § 4o do CPC, bem como ser suficiente para compensar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu exercício.

(N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, merece reparos a referida sentença, devendo ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Os fundamentos da Apelação já foram enfrentados na análise da remessa necessária.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em sede de Remessa Necessária, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença
para determinar a retenção de 11% das verbas devidas a título de contribuição previdenciária, bem como para alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020